Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-27.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000611-27.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY VINICIUS RICHTER - CPF: 066.174.669-00 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1000611-27.2023.8.11.0040

Recorrente:
Wesley Vinicius Richter

Recorrida:
Samsung Eletrônica da Amazônia

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO OCULTO – TELEVISOR – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – ENVIO DO APARELHO À ASSISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO SEM REPARO – VÍCIO NÃO SANADO – PLEITO ADMINISTRATIVO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – PEDIDO DE TROCA RECUSADA PELA REQUERIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrida em resolver o problema e proceder ao reembolso é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de defesa do consumidor;

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000611-27.2023.8.11.0040

Recorrente:
Wesley Vinicius Richter

Recorrida:
Samsung Eletrônica da Amazônia

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Wesley Vinicius Richter
.

Ação:
indenizatória por danos morais e materiais.

Sentença
(Id. 175051178)
:
julgou parcialmente procedente o mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175051179): defende a reforma parcial da sentença para que seja a recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões:
Não foi apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000611-27.2023.8.11.0040

Recorrente:
Wesley Vinicius Richter.

Recorrida:
Samsung Eletrônica da Amazônia.

VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, o presente recurso merece acolhimento, pois restou comprovado que o produto apresentou vício de qualidade dentro do prazo da garantia, sendo que não foi consertado e nem devolvida à quantia paga até a propositura da presente demanda.

Portanto é devida a indenização ao recorrente, haja vista que, o vício do produto por ele adquirido não foi sanado dentro do prazo legal pela recorrida, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem.

Sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Ressalta-se que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso concreto, razão pela qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos vícios de qualidade ou quantidade do produto ou do serviço:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Assim, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano material sofrido em decorrência da expectativa de se adquirir um produto pela internet, pagá-lo, e ao receber, detectar defeito e não obter o reparo do produto.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Neste sentido é o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL. 1-Uma vez caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, uma vez que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições, sobretudo por se tratar de aparelho novo, cuja expectativa é que não apresente qualquer defeito. 2-.A indenização por dano moral deve representar compensação razoável pela ofensa experimentada, cuja intensidade, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, consideram-se para o seu arbitramento.

(TJ-RJ - APL: 00016195620208190002, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA DE TV SAMSUNG QUE APRESENTA DEFEITO NÃO SOLUCIONADO – DEVOLUÇÃO DO PRODUTO PARA A FABRICANTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO – NECESSIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. Levando em consideração as provas existentes no processo, as quais confirmam os fatos narrados na petição inicial em relação ao vício do produto (TV Samsung) que não foi sanado, sendo efetuada a devolução para a fabricante, devem as requeridas repararem a lesão extrapatrimonial sofrida pela autora com a restituição do valor pago, devidamente corrigido. Comprovado que a autora adquiriu uma televisão para o uso da família e teve suas expectativas frustradas diante do vício do produto não solucionado, bem como os aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou desprovida dos recursos despendidos, mostra-se configurado o dano moral. Se o quantum indenizatório fixado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para redução.-(N.U 1010203-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023